Tribunal: TJSP
Processo: 0003508-47.2014.8.26.0653
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0003508-47.2014.8.26.0653 VOTO N° 21.482 - DS
Registro: 2020.0001002448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003508-47.2014.8.26.0653, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é
apelante MARCELO GONÇALVES DE CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0003508-47.2014.8.26.0653 VOTO N° 21.482 - DS
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0003508-47.2014.8.26.0653
Apelante: MARCELO GONÇALVES DE CARVALHO
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : MARINA SILOS DE ARAÚJO
Origem: 1a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE VARGEM GRANDE DO
SUL
Voto no 21.482
Apelação. Crime de apropriação indébita majorada.
Absolvição por atipicidade com base na ausência de dolo.
Não cabimento. Não provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.345/346), acrescenta-se que se trata agora
de apelação do Réu da sentença de fls.345/352 na
qual foi condenado às penas de 01 (um) ano e 04
(quatro) meses de reclusão, em regime inicial
aberto (substituída por duas penas restritivas
de
direitos
consistentes
em
prestação
de
serviços à comunidade, e prestação pecuniária de
01 (um) salário mínimo em favor de entidade
pública ou privada com destinação social a ser
definida pelo Juízo das Execuções Criminais), e
13 (treze) dias-multa, calculada a unidade à
razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo
vigente na data do fato, pela acusação do crime
de apropriação indébita majorada (artigo 168, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0003508-47.2014.8.26.0653 VOTO N° 21.482 - DS
1o, inciso III, do Código Penal), pretendendo a
absolvição por atipicidade do fato (fls.393/396). O recurso foi regularmente
processado, com resposta do Ministério Público
por seu não provimento (fls.398/401).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recurso
(fls.409/412).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A prova oral produzida está
contida nas mídias digitais de fls.128, 185 e
167.
A materialidade está demonstrada
pelo boletim de ocorrência de fls.19/20, e pelas
cópias da ação judicial (fls.04/18).
O Réu negou o fato na fase
administrativa (fls.38/40) e em Juízo, dizendo,
em síntese, que: 1. atuou com advogado da vítima
em uma ação judicial de cobrança e, após obter
êxito na ação e levantar o dinheiro devido, teve
dificuldade
em
encontrá-la
para
efetuar
o
pagamento; 2. perdeu “a pasta do cliente”, mas
obteve informações de que a vítima tinha se
mudado para o exterior; 3. encontrou a vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0003508-47.2014.8.26.0653 VOTO N° 21.482 - DS
ocasionalmente no ano de 2014, tendo ela se
negado a receber o dinheiro porque não concordou
com o desconto dos honorários advocatícios e dos
honorários de sucumbência.
A versão do Réu não convence.
A testemunha de defesa Rene
disse em Juízo que certa vez (no Natal de 2013)
acompanhou o Réu à zona rural local para
procurar “Zebu”, mas não o encontraram nessa
oportunidade, recebendo informações de que tinha
viajado.
Por outro lado, a vítima Alceu
declarou
de
forma
uníssona,
na
fase
administrativa (fls.22/24) e em Juízo, que: 1.
contratou o Réu como advogado para ajuizar ação
de cobrança; 2. durante algum tempo, indagou o
Réu sobre o andamento do processo, tendo ele
dito que nada havia sido decidido, mas tempos
depois o Réu disse que tinham “perdido a ação”,
e que não era conveniente recorrer da decisão
pelo risco de perder sua aposentadoria; 3.
desconfiou desse fato e, encorajado por amigos,
somente no ano de 2014, foi ao Fórum local para
saber
o
andamento
do
processo,
tendo
conhecimento que o Réu havia interposto recurso
para
a
Segunda
Instância
e
obtido
êxito,
levantando, no ano de 2012, a quantia devida; 4.
orientado por funcionários do Fórum, procurou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0003508-47.2014.8.26.0653 VOTO N° 21.482 - DS
Ministério Público e noticiou os fatos; 5. foi
procurado pelo Réu o qual lhe ofereceu um
caminhão como parte do pagamento, além de uma
parte em dinheiro, não concordando com essa
proposta; 6. não tem passaporte “e nem sabe o
que é isso”, e nunca se mudou da cidade,
encontrando frequentemente com o Réu pelas ruas.
Como se vê, ficou demonstrado
que o Réu, na condição de advogado constituído,
apropriou-se
de
valores
devidos
à
vítima,
recebidos em ação judicial de cobrança, sem
repassar
o
montante
levantado,
ainda
que
descontadas as verbas honorárias. Note-se que o
Réu não deixou o valor depositado aos cuidados
do Juízo, não noticiou a eventual dificuldade em
encontrar a vítima, e sequer efetuou o pagamento
integral quando, por fim, foi condenado em ação
cível a devolver o dinheiro, sendo evidente que
fez uso do dinheiro.
Além disso, eventual inadimplência ou discordância em relação a
honorários advocatícios deveriam ser objeto de
ação própria, que é a forma correta, conforme é
de conhecimento do Réu, não se admitindo a
alegação de apropriação a título de pagamento
por serviços prestados.
Não se cogita, portanto, de
absolvição, seja porque o dolo é patente (não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0003508-47.2014.8.26.0653 VOTO N° 21.482 - DS
pode o Réu, Advogado, desconhecer essa circunstância!), seja porque as provas são
suficientes à segura condenação cujo lastro
necessário foi já muito bem exposto na Sentença,
não autorizando a tese defensiva de absolvição.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR